Tribunal: TJBA
Processo: 8010375-57.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010375-57.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAX ANDERTON SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8010375-57.2023.8.05.0274
,
em que figuram como Recorrente
MAX ANDERTON SANTOS RIBEIRO

e Recorrido
BANCO PAN S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado